Tribunal: TJDFT
Processo: 0736867-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDOS ANTERIORES INDEFERIDOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS. ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGAIS. FALTA DE ELEMENTOS PARA VINCULAÇÃO. EXCLUSÃO DE PARTE NÃO CITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão relativo a incidente de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito de cumprimento de sentença, reconhecendo a formação de grupo econômico de fato e incluindo determinadas pessoas jurídicas e físicas no polo passivo da demanda. Alegações de omissão quanto à não inclusão de outras pessoas no polo passivo, pedido de exclusão de parte não citada e requerimento de concessão de gratuidade de justiça.
2. Há três questões em discussão: (i) examinar a viabilidade do pedido de concessão de gratuidade de justiça à embargante; (ii); rejulgar o que definido pelo STJ como omissão relativa a inclusão de determinadas pessoas jurídicas e físicas no polo passivo da execução; e (iii) avaliar o cabimento da exclusão de parte não citada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3. O pedido de concessão de gratuidade de justiça não merece acolhimento, uma vez que a embargante não comprovou alteração de sua capacidade financeira em relação às decisões anteriores que indeferiram o benefício, sustentando-se em elementos já analisados e rejeitados pela instância inferior.
4. O acórdão embargado examinou os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica e reconheceu o vínculo entre a executada e as partes incluídas no polo passivo com base na formação de grupo econômico de fato, considerando critérios como identidade de sócios, afinidade de objetos sociais, confusão patrimonial e unidade de controle gerencial, destacados os nomes das pessoas físicas e juridicas em relação às quais satisfeitos os necessários pressupostos. 4.1. Primeiro e ao contrário do que afirma a embargante, “4) Doutor Imóveis Construções e Incorporações LTDA” teve, no acórdão embargado, o nome incluído na definição de dever integrar o polo passivo do cumprimento de sentença. Basta conferir a fundamentação e o dispositivo do acórdão. 4.2. No entanto, razão assiste à embargante com relação a deverem ser incluídos no polo passivo “Construtora R & M LTDA” e “Francisco Roni Da Rosa Junior”, razão pela qual a omissão deve ser suprida. 4.3. Por fim e nos termos do que determinado, anotam-se os nomes das pessoas físicas e jurídicas em relação às quais não demonstrados os necessários pressupostos para a pretendida inclusão no polo passivo: Total10 Assessoria Esportiva LTDA, Total 10 Agência Esportiva LTDA e Gold Investimentos & Incorporações S.A, bem como das pessoas físicas Cintia Marta Ataides Vieira, Sandra Maria da Silva e José Francisco Alves Pereira à estrutura do grupo econômico em questão.
5. Por fim, deve ser sanado erro para o fim de excluir da fundamentação e do dispositivo do acórdão a menção a sócio não integrante do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
6. Embargos de declaração parcialmente providos para o fim de incluir no polo passivo empresa e sócio de empresa e excluir nome de sócio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.